Tribunal: TJDFT
Processo: 0740844-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Processo : 0740844-42.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 211562452 dos autos originários n. 0711887-04.2024.8.07.0009) que indeferiu a tutela provisória visando à suspensão de todos os contratos de empréstimo ou a limitação dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos a 30% dos vencimentos da autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, quanto ao pedido de limitação dos descontos ao patamar de 30% com base na legislação que rege a modalidade de empréstimo consignado, entendo que embora possa haver coincidência em relação ao percentual de limitação de descontos eventualmente concedida, entendo que tais parâmetros obrigatórios se aplicam exclusivamente às hipóteses especificadas na própria lei, não abrangendo as hipóteses de contratação para desconto em conta corrente livremente pactuadas ou outros tipos de dívidas, como de cartões de crédito, por exemplo. Nesse sentido: [...] Tal parâmetro também não é aplicável aos casos de superendividamento regulado pelo CDC, considerando que o objetivo da referida norma é a preservação do mínimo existencial, a ser avaliado em cada caso, conforme se depreende do art. 104 do CDC. [...] Assim, INDEFIRO o pedido de limitação dos descontos, pois os parâmetros sugeridos não observam as disposições legais previstas no CDC no tocante ao prazo de pagamento e à restituição mínima prevista no art. 104-B, §4o. INDEFIRO ainda o pedido de concessão de tutela provisória para suspensão da integralidade dos descontos, considerando que não foi apontada qualquer ilegalidade nas contratações, sendo que eventual modificação dos descontos depende da anuência dos credores aos termos apresentados pela parte autora. A agravante informa que é servidora pública do Distrito Federal e devido à crise financeira e a falta de reajuste de sua remuneração por índices que acompanham a inflação, “viu seu poder de compra se esvaindo a ponto de não conseguir honrar com todos os compromissos assumidos”. Acusa a oferta agressiva de crédito pelas instituições agravadas como os principais motivos que a levaram ao superendividamento. Alega a necessidade de concessão da tutela de urgência a fim de assegurar a subsistência da agravante. Aduz que, após os descontos promovidos pelos agravados, o saldo do salário é insuficiência para cobrir suas despesas básicas, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ no contexto de casos regidos pela Lei 14.181/2021, porque esse tema repetitivo foi construído a partir de outro pilar normativo, qual seja, a Lei 10.820/2003. Frisa que o “caso dos autos não se restringe a requerer limitação dos empréstimos, mas resguardar o mínimo existencial da consumidora que, de boa-fé se encontra em situação de superendividamento em decorrência da concessão de crédito irresponsável” pelos agravados. Assevera que o Judiciário não deve se vincular ao conteúdo do Decreto Federal no 11.150/2022 por ser “flagrantemente inconstitucional e se tratar de uma verdadeira aberração do ponto de vista da proteção dos direitos fundamentais do ser humano”. Observa que, sobre a “vigência do Decreto em apreço, duas demandas pendem de julgamento no STF, respectivamente, a ADPF 1.005 e a ADPF 1.006, sob o fundamento da inconstitucionalidade do conteúdo, cuja fundamentação encontra coro na doutrina brasileira e Notas Técnicas elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon)”. Afirma que a Lei 14.181/2021 inseriu expressamente no rol dos direitos básicos do consumidor a preservação do mínimo existencial, que veio a ser regulamento pela Lei Distrital n. 7.239/2023 (art. 2o). Avalia que, segundo o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, ou o art. 5o do Decreto Federal n. 8.690/2016, o mínimo existencial foi fixado em até 65% do rendimento líquido do consumidor. Conclui afirmando que, por não possuir dívidas de cartão de crédito consignado, “a limitação dos descontos efetuados tanto em contracheque, quanto em conta corrente, devem ser limitas ao patamar de 30% (trinta por cento), consequentemente, o valor a ser preservado para seu sustento (mínimo existencial) é de 70% (setenta por cento) de sua remuneração líquida”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade de todos os contratos até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Sucessivamente, que sejam limitados os descontos em folha de pagamento e em conta corrente da agravante, ao patamar de 30% dos rendimentos brutos, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na origem foi proposta ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei n. 14.181.2021. Nesse quadro, já decidiu este Colegiado que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1704425, 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) Este Colegiado também já decidiu que descabe medida liminar para suspender descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...] 5 – A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a “validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos”. 6 – A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422361, AGI 0707172-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2022, DJE: 23/5/2022) Cumpre salientar que apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos. Ao contrário, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Corte Superior firmou posição no AgInt no REsp 1.500.846/DF de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até a revogação da autorização concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Negritado; AgInt no AREsp 1.427.803/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; AgInt no REsp 1.821.041/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019; AgInt no REsp 1.812.927/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019; AgInt no AREsp 1.522.621/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019. Posteriormente, no Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Igualmente, a Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Diz ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. No caso, é incontroversa a contratação dos empréstimos e não é negada a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Apesar disso, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente de todos os contratos de mútuos celebrados com os réus. Já em relação aos descontos realizados em folha de pagamento para adimplemento de empréstimos consignados, não há alegação e informações contundentes de que não foi observada a margem consignável. Enfim, a Lei n. 14.181/2021 não determina automática e liminar suspensão dos contratos de consumo em decorrência do simples ajuizamento de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes mesmo de eventual acordo ou fixação do plano compulsório de pagamento. Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator